Tribunal: TJBA
Processo: 8035329-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035329-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e materiais. Decisão agravada que dispôs “
Pelo exposto, atento a tudo que dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, considerando que a matéria versada nos autos não se enquadra no disposto no art. 69 da Lei de Organização Judiciária, declino da competência em favor de uma das varas de competência cível e comercial desta Comarca”.
Descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Competência jurisdicional. Alegação de inexistência de vínculo e aplicação do código de defesa do consumidor. Associação civil de aposentados e pensionistas. Natureza da relação jurídica. Discussão centrada na existência ou validade do vínculo associativo. Inexistência de relação consumerista típica. A relação jurídica entre associado e associação civil, quando centrada na discussão da própria existência do vínculo associativo e na legitimidade de contribuições, não configura relação de consumo, cabendo às Varas Cíveis o julgamento da causa, salvo se a associação atuar efetivamente como fornecedora de produtos ou serviços no mercado de consumo em geral. Precedente das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça (CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000). Competência das Varas Cíveis e Comerciais. Manutenção da decisão de declínio de competência. Precedentes desta 5ª Câmara Cível. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035329-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ELIAS TEIXEIRA DA SILVA e, como Agravado, UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.